Tribunal: TJMT
Processo: 1002106-61.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002106-61.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MARCELO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 569.143.001-78 (AGRAVANTE), JORDELISMAR JOSE ALVES JUNIOR - CPF: 024.775.091-36 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), BRB BANCO DE BRASILIA SA - CNPJ: 00.000.208/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CLICKBANK LTDA - CNPJ: 13.596.618/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE FRANCISCO DA SILVA CAMPOS NETO - CPF: 698.778.901-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO INTERNO – JULGAMENTO SIMULTÂNEO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 35% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA – INDEFERIMENTO –NECESSIDADE DE PRÉVIA ANÁLISE DO PLANO DE PAGAMENTO PELOS CREDORES – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, a concessão de tutela de urgência em Ação de Repactuação de Dívidas somente é possível após a realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1002106-61.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S.A

AGRAVADO:

MARCELO PEREIRA DE SOUZA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento)
promovida por MARCELO PEREIRA DE SOUZA (proc. n. 1067592-98.2024.8.11.0041), deferiu parcialmente a tutela provisória que determinou “
às instituições financeiras requeridas que após a ciência desta decisão SUSPENDA IMEDIATAMENTE todo e qualquer desconto mensal a título de empréstimo, seja em folha de pagamento e/ou de conta bancária, da parte autora, ATÉ ULTERIOR DELIBERAÇÃO deste juízo E/OU DELIBERAÇÃO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, sem qualquer incidência de mora durante o período de suspensão ora determinada
”.

Em suas razões, aduz que “
foi inobservado o rito processual a ser seguido, implicando em indevida antecipação de tutela antes da apresentação do plano de pagamento pelo devedor em audiência
”, em dissonância da jurisprudência deste Sodalício.

Aponta ausência da probabilidade do direito da parte contrária “
mormente quando o mínimo existencial está preservado, conforme Decreto n. 11.150/2022, por meio do qual regulamentou a questão e definiu como mínimo existencial o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais)
”, acrescentando que “
pela simples análise da natureza das despesas do autor em seu cartão de crédito, constata-se que nada tem de ordinária ou de natureza alimentar
”.

Afirma, ainda, que a decisão é
ultra petita
por ter determinado a suspensão de todos os descontos de forma indiscriminada à mingua de pedido, bem como viola o Tema 1.085/STJ, pois “
determinou a suspensão imediata dos descontos de forma generalizada, inclusive aqueles incidentes na conta corrente do autor
”.

Pugna, liminarmente, pela suspensão da decisão recorrida e, no mérito, pela sua reforma.

Deferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 265391793).

Em face desta decisão o Agravado interpôs Agravo Interno, argumentando que “
A revogação da tutela de urgência concedida pelo juízo de primeiro grau viola os princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial, garantindo o pagamento das instituições financeiras em detrimento da subsistência do Agravante e de sua família
”.

Contrarrazões ao Agravo Interno (Id. 271063871).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento)
promovida por MARCELO PEREIRA DE SOUZA (proc. n. 1067592-98.2024.8.11.0041), deferiu parcialmente a tutela provisória que determinou “
às instituições financeiras requeridas que após a ciência desta decisão SUSPENDA IMEDIATAMENTE todo e qualquer desconto mensal a título de empréstimo, seja em folha de pagamento e/ou de conta bancária, da parte autora, ATÉ ULTERIOR DELIBERAÇÃO deste juízo E/OU DELIBERAÇÃO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, sem qualquer incidência de mora durante o período de suspensão ora determinada
)”.

Considerando que já foram apresentadas contrarrazões ao Agravo Interno interposto contra a decisão que deferiu o efeito suspensivo ao instrumental, passo à análise conjunta dos recursos.

Pois bem.

Em que pesem os argumentos apresentados pelo devedor para a manutenção da decisão proferida pelo julgador singular, o Agravo de Instrumento interposto pela instituição financeira merece acolhimento.

Isso porquê, a decisão recorrida encontra-se em sentido oposto à jurisprudência pacífica deste Sodalício sobre a matéria, no sentido de que concessão de tutela de urgência em Ação de Repactuação de Dívidas somente é possível após a realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC, senão vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. PEDIDO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 35% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de agravo de instrumento interposto por Selma dos Santos contra decisão que indeferiu tutela de urgência para limitar em 35% os descontos incidentes sobre sua remuneração líquida, no contexto de ação de repactuação de dívidas por superendividamento. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar a possibilidade de concessão de tutela de urgência para limitação dos descontos em 35% da renda da agravante antes da realização da audiência de conciliação prevista nos arts. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor (CDC), introduzidos pela Lei n. 14.181/2021. III. Razões de decidir 3. A Lei do Superendividamento estabelece que a repactuação das dívidas deve ocorrer, prioritariamente, por meio de audiência conciliatória, na qual o consumidor apresentará um plano de pagamento a ser analisado pelos credores. 4. A concessão de tutela antecipada para limitação dos descontos sem a realização da audiência de conciliação afrontaria o procedimento legal previsto no CDC, que prevê a solução da dívida em fase negocial antes de eventual repactuação compulsória pelo Judiciário. 5. O indeferimento da tutela de urgência pelo juízo de origem se justifica pela ausência de prova inequívoca da impossibilidade de subsistência da parte autora e pela necessidade de observância do rito legal para repactuação das dívidas. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “A limitação dos descontos de dívidas em percentual fixo da remuneração do consumidor superendividado não pode ser deferida em sede de tutela de urgência antes da realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor
.” (N.U 1031584-51.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025)
(destaquei)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS COM PEDIDO LIMINAR – PRELIMINAR DE OFENSA A DIALETICIDADE – REJEITADA – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – APRECIAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – POSTERGADA PARA DEPOIS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – NECESSIDADE DE PRÉVIA ANÁLISE DO PLANO DE PAGAMENTO PELOS CREDORES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A orientação jurisprudencial externada por este Tribunal de Justiça é no sentido de que não tendo ocorrido à audiência de conciliação em Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento, e sem a prévia apresentação do plano de pagamento a ser analisado pelos credores, não se evidencia a probabilidade do direito da parte autora para limitação dos descontos de empréstimos em 30% dos seus rendimentos líquidos, suspensão da exigibilidade das dívidas ou proibição da inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, sendo prematura a concessão da tutela pretendida
. (N.U 1019432-68.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 11/02/2025)
(destaquei)

Inobstante, a ordem de suspensão de todo e qualquer desconto mensal a título de empréstimo firmado pelo devedor extrapola o próprio pedido liminar por ele formulado na petição inicial, consistente, consistente na “
Limitação dos descontos relativos a empréstimos e cartões de crédito ao percentual de 35% da renda líquida mensal do Requerente
”.

Com essas considerações, DOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento para reformar a decisão recorrida, de forma a restar indeferido o pedido de tutela de urgência formulado na origem, negando provimento, como corolário lógico, ao Agravo Interno apresentado nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025